Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo necessária, para pessoas jurídicas, a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme Súmula 481 do STJ.
2. A condição de entidade sem fins lucrativos não afasta a exigência de comprovação da incapacidade financeira. A mera alegação de prejuízo operacional não basta, sobretudo quando evidenciado patrimônio com superávit e recolhimento de preparo em outros recursos.
3. Ausente prova suficiente de que o pagamento das custas inviabilizaria as atividades da agravante, descabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Agravo interno conhecido e não provido.